Tribunal: TJMT
Processo: 1032189-94.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032189-94.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fornecimento de Energia Elétrica, Litisconsórcio]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), CEREALISTA SERRA ALTA LTDA - CNPJ: 00.868.190/0001-63 (EMBARGADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0105-56 (EMBARGADO), AMANDA ARAUJO DE GODOY - CPF: 417.096.318-05 (ADVOGADO), VINICIUS BELLATO RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 428.483.478-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM
RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO – LIMITAÇÃO – POSSIBILIDADE – FACULDADE DO MAGISTRADO
–

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/15 –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios e se pretende a parte embargante rediscutir matéria já apreciada
.

2. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1032189-94.2024.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT

EMBARGANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO:

JBS S/A

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
opõe recurso de embargos de declaração (ID
284317358
),
objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante
do ID
282138369
, proferid
o
no
Recurso de Apelação Cível,
que
negou provimento ao recurso
.

Em suma, a
parte
embargante
alega
que o acórdão recorrido
incorreu em omissão, porquanto não teria enfrentado, de forma fundamentada, os seguintes pontos:

(i) a alegada violação ao contraditório, com base no art. 10 do CPC
/15
, uma vez que a decisão de primeiro grau teria sido proferida de ofício, sem prévia intimação das partes; e

(
ii
) a inadequação da limitação do litisconsórcio no caso concreto, à luz do art. 113, § 1º, do CPC
/15
, diante do número reduzido de réus (dois) e da identidade da causa de pedir, do pedido e dos fundamentos jurídicos apresentados.

Aduz, ainda, que a ausência de manifestação expressa sobre tais argumentos configura omissão relevante, com reflexo na
regularidade da prestação jurisdicional, inclusive para fins de prequestionamento, à luz dos artigos 489, § 1º, IV, 1.022, II, e 1.025
, todos
do CPC
/15
.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso
, sanando o vício apontado
.

Recurso tempestivo (ID
284509896
).

C
ontrarrazões
pelo desprovimento (
ID
286592387)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1032189-94.2024.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT

EMBARGANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO:

JBS S/A

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia da r. decisão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos
atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, uma vez que
o acórdão impugnado examinou, ainda que de forma sucinta, as razões expostas no agravo de instrumento, notadamente ao concluir que a limitação do litisconsórcio, no caso, visou preservar a adequada condução do processo, diante de possível prejuízo à celeridade e à ampla defesa, nos termos do art. 113, § 1º, do CPC/15.

Vejamos um fragmento d
o voto
que decidiu a questão posta nos autos,
in
verbis
:

“[...]

A hipótese dos autos, ao contrário do alegado pela agravante, a manutenção do litisconsórcio passivo, tal como promovido e ante os elementos dos autos, dificulta a defesa dos interessados e prejudica a realização de análise das provas, uma vez que o fato gerador das cobranças, assim como a subclasse e grupos de tensão às quais pertencem as partes requeridas são distintas.

Como bem observado pelo MM Juiz a quo:

“In
casu
, observo que o §1º do art. 113 do CPC dispõe que ‘o juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença’.

Com efeito, embora a causa de pedir das partes que compõem o polo passivo seja semelhante, observa-se que, eventualmente, poderão ser apresentadas peças de defesa distintas, dessa forma dificultando a defesa, bem como a solução do litígio.

Assim, é necessário que a parte autora proceda com a exclusão de uma das partes que compõe o polo passivo da
presente demanda, passando a constar somente uma parte no polo passivo.”

(ID
282138369
, p.
4
)

In
casu
, constata-se que a intenção da parte embargante, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o
s
aludido
s
vício
s
sobre qualquer ponto da lide.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais ou constitucionais
que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025